Tribunal: TJSP
Processo: 1042928-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Acidente do trabalho – Técnico em enfermagem – Sequelas na coluna vertebral - - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para incapacidade parcial e permanente – Alegação de ausência de vistoria – Desnecessidade – Atividade laborativa do técnico de enfermagem é de conhecimento do médico – Ademais a prova testemunhal possibilitou o entendimento de como era desempenhada a atividade do autor

Ementa:

Acidente do trabalho – Técnico em enfermagem – Sequelas na coluna vertebral - - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para incapacidade parcial e permanente – Alegação de ausência de vistoria – Desnecessidade – Atividade laborativa do técnico de enfermagem é de conhecimento do médico – Ademais a prova testemunhal possibilitou o entendimento de como era desempenhada a atividade do autor em seu trabalho - Nexo-causal/concausal não estabelecido - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.